Tribunal: STF
Processo: RE 72701
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
Prescrição. A decisão assentou também na aferição da prova. Inocorrência do argüido dissenso de julgados. A decisão não cuidou de incidente de falsidade (art. 717 e 718 do Código Processo Civil). Falta assim o prequestionamento (súmula 282). Por fim, não se configura negativa de regra contida no parágrafo único do art. 223, da lei adjetiva civil. Recurso extraordinário não conhecido.